Tribunal: TJES
Processo: 5024792-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024792-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PABLO DUARTE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024792-90.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JOÃO PABLO DUARTE ARAUJO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ATENDEU OS REQUISITOS DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
COMPROVAÇÃO QUE O RÉU ESTAVA INTERNADO NO IASES NA DATA DOS FATOS
. RÉU ABSOLVIDO.
PRESO PREVENTIVAMENTE POR
10 MESES
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOÃO PABLO DUARTE ARAUJO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
narra que teve seu nome e qualificação indicados nos autos do processo nº 0019694-54.2018.8.08.0024 como autor de crimes que alega não ter cometido, o que teria resultado em graves consequências e danos. Informa que de acordo com a denúncia, juntamente com os acusados Ronyson Bastos Ferreira e Anderson Pitangui Correia (que foi à óbito no dia em que os fatos ocorreram), teriam no dia 29/08/2015, por volta das 05:00 horas com a intenção de roubar, com grave ameaça, cada um portando uma arma de fogo, abordado a vítima Murilo Rosa Pereira.

Explica que o delegado no inquérito opinou pelo indiciamento e decretação da prisão preventiva e que o MP alegou não haver o que se questionar acerca da materialidade e autoria. Esclarece que quando os fatos ocorreram, se encontrava internado na Unidade de internação metropolitana e que foi liberado na unidade somente 10 meses após o ocorrido. Diz que sua prisão ocorreu em frente a sua companheira, que estava grávida, que pelo ocorrido, foi despejada e que perdeu o nascimento de sua filha. Reclama que mesmo após ouvido e constatado que sua versão condizia com a realidade, o magistrado não revogou a sua prisão. E que somente após 04 audiências, de 15/09/2018 a 01/02/2019, foi comprovada a sua inocência. Pede, em síntese, indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8795968, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a manutenção da prisão preventiva implicou em ilícito capaz de ensejar danos morais, uma vez que a prisão foi realizada com fundamento em reconhecimento fotográfico e após o interrogatório comprovou-se a impossibilidade dele estar no local do crime.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente alega que desde o inquérito policial tem sido vítima de erros do sistema judiciário criminal, desde o reconhecimento fotográfico indireto à manutenção da prisão preventiva após a comprovação de que estava internado na data do crime. Assim, requer a condenação do Estado em indenizá-lo pelos danos morais suportados em razão da prisão ilegal.

No âmbito do processo penal, a tomada de decisões pelo juiz requer um cuidado minucioso e criterioso. Isso se deve à complexidade e à sensibilidade das questões envolvidas, onde a garantia de um processo justo é fundamental. Cada decisão pode influenciar significativamente o curso do julgamento, impactando diretamente os direitos das partes envolvidas, a qualidade das provas apresentadas e a confiança da sociedade no sistema de justiça.

O magistrado deve assegurar que todas as medidas tomadas estejam em conformidade com os princípios constitucionais e legais, garantindo que o réu tenha seus direitos respeitados, mas sem comprometer a efetividade da justiça. Isso envolve desde a análise rigorosa das provas até a aplicação adequada das normas processuais, de modo a prevenir qualquer injustiça que possa resultar na impunidade de crimes graves.

Nesse contexto, tendo em perspectiva a situação enfrentada pelo autor, é imprescindível destacar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto a identificação fotográfica:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
.

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do
processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana,
que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5.
Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.

Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6.
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes.

Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar.

Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão.

Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(HC n. 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.) (g.n.)

Ademais, também é relevante para a resolução do presente caso o posicionamento do Tribunal da Cidadania em relação a prisão preventiva:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, considerando a na
tureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

[...]

(AgRg no RHC n. 194.155/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (g.n.)

Isso posto, em razão do inquérito e da denúncia terem ocorrido com fundamento
apenas no reconhecimento fotográfico indireto
realizado na delegacia, ID. nº 8795941 ,fls. 4 e 5, da facilidade de acesso pelo aparato policial e ministerial à ficha de antecedentes do recorrente, em que poderiam ter confirmado sua internação na data do crime, é flagrante a violação à liberdade e a ilegalidade da prisão sofrida pelo autor causadas pela negligência e reiteradas falhas por parte Estado.

A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva e decorre do risco administrativo, a respeito da qual não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa forma, o Estado do Espírito Santo deve ser condenado a indenizar o recorrente pela manutenção da prisão preventiva flagrantemente ilegal.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor este a ser corrigido com

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da JG.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)